Tribunal: TJES
Processo: 5018301-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018301-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: EMMANUEL JALLES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018301-63.2024.8.08.0035

Recorrente:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Recorrido:
EMMANUEL JALLES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO DIGITAL APÓCRIFO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais proposta por EMMANUEL JALLES
em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB.

O autor narra que, sem sua autorização, passaram a incidir descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de “contribuição associativa”, supostamente vinculada ao SINAB. Requereu a nulidade do contrato que embasou os descontos, sua cessação definitiva, restituição em dobro dos valores e reparação moral. Afirmou jamais ter se filiado voluntariamente à associação, sendo surpreendido pelos descontos.

A sentença proferida autos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto, REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:
1) DECLARAR NULO
o Contrato de seguro/associação entre as partes que deu origem aos descontos a título de “CONTRIBUICAO SINAB”, contrato/descontos discutido nesses autos, e consequentemente
DECLARAR
inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato.
2) RATIFICAR
os termos da medida liminar, tornando-a definitiva em todos os seus termos, e
CONDENAR parte Requerida
a manter, de forma definitiva,
o cancelamento
dos descontos realizados no benéfico da parte Autora, referente ao contrato discutido nesses autos, bem como providenciar a desfiliação do Autor junto a associação da Requerida, no prazo de 10 dias, após intimação dessa decisão, sob pena de aplicação de multa.
3) CONDENAR a parte Requerida
a restituir,
em dobro
, à parte Autora os valores descontados a título de “CONTRIBUICAO SINAB” no seu benefício previdenciário junto ao INSS, desde do início dos descontos até o cumprimento dessa obrigação, (...).
4) CONDENAR

da parte Requerida
a pagar à parte Autora

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, (...).

O sindicato recorrente alegou, em síntese: (i) regularidade da filiação com base em contrato digital; (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação travada, por tratar-se de entidade sindical; (iii) ausência de dano moral, por inexistência de prova do abalo; (iv) enriquecimento sem causa do autor; e (v) valor da indenização desproporcional, requerendo sua minoração para R$500,00.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de deserção, sob o argumento de que o pagamento das custas recursais foi efetuado por terceiro (Urbano Vitalino Advogados) e não pela própria parte recorrente. Suscita ainda, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso limitou-se a reproduzir argumentos já refutados pela sentença, não enfrentando seus fundamentos centrais. Defende a manutenção da sentença, alegando a ocorrência de litigância de má-fé por parte da recorrente, por interpor recurso manifestamente protelatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Preliminares

Da alegada deserção:
tal alegação não merece prosperar. É pacífico o entendimento de que não há exigência legal de que o pagamento das custas seja realizado exclusivamente pela parte recorrente, sendo plenamente admitido que terceiro, inclusive o patrono da causa, efetue o recolhimento em nome daquela, desde que comprovado o efetivo pagamento dentro do prazo legal. O que se exige, para fins de regularidade recursal, é o recolhimento tempestivo das custas nos moldes previstos no art. 1.007 do CPC, o que restou atendido nos autos. Eventual discussão acerca da origem dos recursos utilizados para o pagamento é irrelevante à higidez do ato processual.
Preliminar rejeitada.

Da alegada ausência de dialeticidade:
embora a recorrida sustente que o réu apenas reproduziu argumentos da contestação, observa-se impugnação específica aos fundamentos da sentença (inaplicabilidade do CDC, regularidade da contratação, ausência de dano moral e pedido de minoração). A dialeticidade encontra-se atendida.
Preliminar rejeitada.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A tese de filiação regular ao sindicato não se sustenta. O contrato apresentado pela recorrente é documento digital apócrifo, sem elementos técnicos que assegurem a autoria, como certificação digital, QRCode ou código de rastreamento que permita verificação de sua validade. Segundo o art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento provar sua autenticidade.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade de contratos associativos em hipóteses análogas, em especial quando firmados sem consentimento válido, mormente de pessoas idosas, presumivelmente vulneráveis. Restou, pois, configurada a cobrança indevida, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor, diante da natureza reiterada e persistente da cobrança não autorizada, incidindo diretamente sobre verba alimentar do recorrido, o que causa angústia e sensação de impotência. O valor fixado – R$4.000,00 – atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua minoração.

Por fim, não prospera a alegação do autor de que o recurso seria manifestamente protelatório. A interposição do recurso inominado, ainda que desprovido,
constitui exercício regular do direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie abuso de direito ou intuito meramente dilatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)